Tribunal: TJBA
Processo: 0515573-18.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0515573-18.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JAIR PEREIRA LIMA SANTOS Defensor: APELADO: JOSÉ DOS PASSOS LIMA Advogado(s): THIAGO AGOSTINHO GUIMARÃES DE OLIVEIRA, YASMINE ABRAHÃO AHMAD SERPA, MARCELO ALVES DOS ANJOS ACÓRDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. RECORRIDO. POSSE DO BEM DA LIDE POR MAIS DE OITO ANOS. PLEITO INICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELANTE. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E QUESTÃO PREJUDICIAL. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. REQUISITOS DOS ARTS. 567 E 568, DO CPC. ATENDIMENTO. JULGADO. REFORMA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0515573-18.2014.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em afastar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.